Tribunal: TJMT
Processo: 1013819-77.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013819-77.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS ANTONIO ALVES - CPF: 016.934.288-30 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0001-65 (EMBARGANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO
– ERRO MATERIAL NA EMENTA – CONSIGNAÇÃO EQUIVOCADA QUANTO O OBJETO DO RECURSO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Configura-se o erro material, se for constatado informação equivocada no julgamento, como o registro de data conflitante, ou consignação errônea dos nomes das partes.

No caso,
o recurso versa sobre o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária em relação ao recolhimento do ICMS incidente sobre o serviço de fornecimento de elétrica, e não sobre deferimento da justiça gratuita.

Recurso provido para corrigir o erro material, sem, contudo, atribuir-lhe efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (ID Num. 48138971)
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID
Num. 46800475
, que negou seguimento ao Recurso de Agravo de Instrumento pelo Embargante, por perda superveniente do objeto ante a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

O Embargante, afirma que
constou na ementa do referido acordão que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita, porém o recurso versa sobre o reconhecimento de inexistência de relação jurídico -tributária em relação ao recolhimento do ICMS incidente sobre o serviço de fornecimento de elétrica.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, para correção do erro material.

Em contrarrazões,
o Estado concorda com a necessidade de retificação do mero erro material apontado nos embargos de declaração. (ID Num. 50149456)

Atente-se a Secretaria
ao requerimento final realizado no Embargos de Declaração, a fim de se evitar equivoco quando das
intimações
, para que sejam
direcionadas exclusivamente em nome dos
DR. RUBENS ANTÔNIO ALVES, OAB/SP 181.294, e DRA. SOLANGE CARDOSO ALVES OAB/SP 122.663, sob pena de nulidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, que reconheceu a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento, ante a prolação da sentença de mérito no processo de primeiro grau.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis os aclaratórios contra qualquer decisão judicial, para o fim de esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro

material
.

Realmente foi registrado na ementa do recurso que o Agravo de Instrumento versava sobre decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, contudo a matéria recorrida abordava recolhimento de ICMS incidente sobre serviço de fornecimento de energia elétrica.

Portanto, há de se acolher os Aclaratórios, apenas para sanar este vício.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar o vício relativo ao erro material, passando a constar na ementa o seguinte teor:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - ICMS INCIDENTE SOBRE O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ELÉTRICA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento se prolatada sentença de mérito no processo de origem
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020